Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E S P A C H O Em virtude da prorrogação do prazo de suspensão das regras de despejo e desocupações para 31 de março de 2022, segundo a liminar proferida em sede da ADPF n. 828 MC/DF, mantenho a suspensão dos autos, nos termos da decisão de ID 26773617. Aguarde-se o decurso do prazo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator